Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716000-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO JOSE DE OLIVEIRA CUNHA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Nada a prover quanto à petição apresentada, haja vista a decisão monocrática do Relator desafiar recurso próprio. Aguardem-se o decurso do prazo da decisão proferida. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital